Tribunal: STF
Processo: ARE 1368431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SERVIDOR. REDISTRIBUIÇÃO ENTRE QUADROS DE PESSOAL DE UNIVERSIDADES FEDERAIS. ATO DISCRICIONÁRIO. ARTIGO 37, INCISO I, DA LEI N.° 8.112/90.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela UNIAO FEDERAL contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando a ora Apelante a promover a imediata remoção da Autora da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO – REGIONAL CATALÃO.



    2. A UFRRJ e a Universidade Federal de Catalão são pessoas jurídicas distintas, dotadas de personalidades jurídicas próprias e diversas, com quadros de pessoal distintos, não se podendo aplicar, em absoluto, o instituto da remoção de servidor.



    3. O caso deve ser analisado como pedido de redistribuição (art. 37 e seguintes, da Lei nº 8112/90), que é o deslocamento de cargo de provimento efetivo no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.



    4. O ato de redistribuição, por exigir manifestação de interesse da Administração, nos moldes do artigo 37, inciso I, da Lei n.° 8.112/90 constitui-se como ato discricionário, sendo realizado de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse da Administração, entendido aqui como o interesse da instituição de origem e o interesse da instituição de destino; não se encontrando demonstrada, todavia, situação que ampare direito da parte autora.



    5. Remessa necessária e à apelação providas, para julgar improcedente o pedido, invertendo-se os ônus sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 7º, inciso XXII; 39 , § 3º; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente